Tribunal: TJMT
Processo: 1038818-34.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038818-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BEGAIL PINHEIRO MESQUITA - CPF: 037.761.221-96 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CICERO CRISTIANO MIRANDA MENDONCA - CPF: 696.846.001-78 (APELANTE), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BEGAIL PINHEIRO MESQUITA - CPF: 037.761.221-96 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CICERO CRISTIANO MIRANDA MENDONCA - CPF: 696.846.001-78 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

02
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVE
L
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
SEMINOVO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA -
VÍCIO OCULTO –
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
(ENTRADA E PARCELAS PAGAS)
–
RETORNO AO STATUS QUO ANTE

–
NECESSIDADE DE ABATIMENTO AO TEMPO DE USO
–
DEVOLUÇÃO
LIVRE DE ÔNUS E GRAVAMES -
DANOS MORAIS –
NÃO
CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA
–
RECURSO DOS AUTORES E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Reconhecida a rescisão contratual em razão de vício oculto no veículo adquirido, impõe-se a declaração expressa da extinção do contrato
de compra e venda,
a fim de proporcionar segurança jurídica às partes e evitar litígios futuros.

2. A consequência lógica da rescisão contratual é o retorno das partes ao
statu
s
quo ante
, impondo-se a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, incluindo entrada
e
parcelas
pagas
.
Contudo, deve ser considerado o tempo de uso do bem pelos compradores, com o desconto proporcional à depreciação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

3.
O veículo deve ser devolvido livre de quaisquer ônus e gravames, sem restrições financeiras ou administrativas, com todos os débitos pertinentes a multas, licenciamentos e IPVA devidamente quitados, possibilitando a transferência de propriedade do bem.

4.
Os transtornos decorrentes de defeitos em veículo adquirido, ainda que causem aborrecimentos e contratempos, por si só, não configuram dano moral indenizável, especialmente quando há pronta disposição do fornecedor em solucionar os problemas.

5.
Obtendo a parte autora êxito significativo em seu pedido principal, sendo improcedente apenas pedido acessório, cabível a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, com a condenação da parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

6. Recurso dos autores e recurso da requerida parcialmente
providos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso s de a pelação c íve l interposto s por
BEGAIL PINHEIRO MESQUITA,

C
Í
CERO CRISTIANO MIRANDA MENDON
Ç
A
e
UNIDOS COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
–
ME
, contra a
sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Veículo
Automotivo
,
determinando
aos autores
a devolução do automóvel adquirido
à requerida UNIDOS COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA – ME,
e a restituição pela requerida
, da quantia paga pelos autores a título de parcelas contratuais, no valor de R$ 6.275,00, com correção monetária e juros de mora
.
Julgou improcedente a ação em relação
à

segunda requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Os juros de mora
foram fixados
em 1% ao mês, com fundamento no art. 406 do Código
Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN, até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos (01/09/2024). A partir de então,
deverá ser aplicada a
Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais,
BEGAIL PINHEIRO MESQUIA e CÍCERO CRISTIANO MIRANDA MENDONÇA
apontam omissão na sentença
quanto à declaração expressa da extinção do contrato de compra e venda do veículo automotivo, argumentando que a falta dessa declaração gera insegurança jurídica e pode suscitar novos litígios.

Aduz
em
que a restituição determinada
na sentença foi parcial, pois considerou apenas o valor das parcelas contratuais (R$ 6.275,00), deixando de incluir o valor pago a título de entrada (R$ 4.830,00) e os depósitos judiciais realizados (R$ 18.230,31), o que totaliza R$ 29.335,31 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

Alegam que a omissão quanto à restituição integral dos valores configura enriquecimento ilícito da parte apelada.

Defendem a reforma da sentença para reconhecer a existência de dano moral indenizável, argumentando que os transtornos suportados ultrapassaram o mero dissabor, especialmente pelo desgaste emocional decorrente das repetidas idas e vindas às oficinas e pelo episódio ocorrido durante uma viagem a Tangará da Serra, quando ficaram parados na estrada devido a
os
problemas mecânicos no veículo, necessitando de guincho.

C
ontestam a aplicação da sucumbência recíproca, sustentando que obtiveram êxito significativo em seus pedidos, sendo desproporcional a divisão equitativa dos ônus sucumbenciais.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para
reformar parcialmente a sentença
,
a fim de declarar
expressamente a extinção do contrato de venda e compra do veículo automotivo; julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e
determinar a restituição integral dos valores
desembolsados pelos autores na aquisição do veículo. Por fim, requer
em
a condenação das requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ausente
s
as
contrarrazões
.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
–
ME

defende
a
inexistência de vícios ocultos que justifiquem a rescisão contratual, uma vez que os problemas apresentados pelo veículo foram devidamente reparados e que os apelados tinham ciência das condições do automóvel no momento da compra.

Sustentam que
os apelados estão na posse do veículo desde 2019, por quase 6 (seis) anos, o que demonstra que o bem estava apto para uso, alegando que a rescisão pretendida decorre de insatisfação subjetiva dos autores/apelados, e não de qualquer vício real.

Ao final, requer
o
provimento do recurso e a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação
.
Subsidiariamente, caso mantida a rescisão contratual, requer que seja reconhecido o direito de retenção de valores a título de depreciação e uso do bem, bem como a exclusão da sucumbência recíproca.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
301099966
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

BEGAIL PINHEIRO MESQUITA e C
Í
CERO CRISTIANO MESQUITA MENDONÇA
ajuizaram
Ação de Rescisão
de Contrato de Venda
e
Compra de Veículo Automotivo
em face de
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que
em 28/03/2019 adquiririam da primeira requerida o veículo Renault Sandero, ano 2018/2019, por R$ 41.070,00 com
entrada de R$ 4.830,00 e o restante financiando em 48 parcela de R$ 1.255,00 junto à segunda requerida.

Aduziram que o bem
foi adquirido com a finalidade de ser utilizado em trabalho com aplicativo de transporte (Uber).

Sustentaram que o veículo apresentou vícios mecânicos no dia seguinte à compra
(vazamento no retentor do câmbio, virabrequim, queimas das bobinas, e de ign
i
ção)
, sendo inicialmente realizado reparo na oficina indicada pela revendedora.

Narraram que
,
posteriormente, o veículo continuou apresentando problemas
, culminando em grave quebra do motor durante viagem, com rachaduras no bloco e danos em diversas partes do sistema mecânico, inclusive com a necessidade de solda no motor.

Relataram que apesar dos reparos realizados, os autores manifestaram expressamente o desinteresse em permanecer com o veículo diante dos vícios reincidentes e riscos futuros.

Afirmaram que a primeira requerida recusou a devolução e propôs apenas nova negociação.

Asseveram que o veículo se tornou inapto ao uso, não correspondendo ao que se esperaria de um bem seminovo, havendo vícios redibitório.

Ponderaram que o financiamento com a BV FINANCEIRA é interligado ao contrato de compra e venda do veículo.

Requereram, em tutela de urgência
,
a suspensão das parcelas do financiamento ou, alternativamente
,
autorização para depósito judicial.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação
com a rescisão do contrato de compra e venda e financiamento; a condenação d
a requeri
d
a UNIDOS COMERCIO DE VE
Í
CULOS ao ressarcimento das quantias pagas, no valor de R$ 6.725,00 re
ferente a cinco primeiras parcelas já quitadas, R$ 5.000,00 sendo valor dado de entrada; R$ 550,00 serviço de guincho
. Seja determinada a requerida UNIDOS diante da rescisão do contrato de financiamento, devolva
à
requerida BV FINANCEIRA o valor recebido pelo financiamento do automóvel.
Seja determinada a devolução do veículo à requerida UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS; condenação da requerida UNIDOS COMERCIO DE VE
Í
CULOS ao pagamento de danos morais no valor de R$ 65.000,00.

A
tutela de urgência foi deferida e autorizado o depósito judicial das cobranças referente as parcelas vencidas e vincendas do contrato de venda e compra do veículo até o julgamento final da demanda (ID nº
301099861
).

Citada, a requerida
BV FINANCEIRA apresentou contestação no ID nº
301099890
, alegando, preliminarmente
,

sua ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência da ação.

A requerida
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS apresentou contestação no ID nº
301099900
, alegando que ao ser comunicada dos problemas no veículo, promoveu o reparo imediatamente. Requereu a improcedência da ação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a
instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide; ao passo que os autores requereram a produção da prova oral e de perícia técnica.

Decisão saneadora no ID nº
301099947
, ocasião em que rejeitou a
s
preliminar
es e indeferiu a produção de provas suscitadas.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Alexandre Elias Filho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente,
registre-se
que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 18, que trata da responsabilidade por vícios do produto
,
in
verbis
:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram o veículo seminovo Renault Sandero, ano
2018/2019
, km 33.143 junto à requerida UNIDOS
COMERCIO DE VE
Í
CULOS
qu
e,
pouco tempo depois
, apresentou problemas mecânicos, incluindo vazamento no retentor do câmbio, falhas no virabrequim e queima das bobinas de ignição, conforme
ordem de serviço juntado no ID nº
301097498
.

A
requerida/
apelante argumenta que realizou todos os reparos necessários às suas expensas e que não pode ser responsabilizada por eventuais vícios ocultos, uma vez que os apelados tinham plena ciência das condições do veículo no momento da compra, além de
se
minovo que, naturalmente, apresenta desgastes condizentes com seu uso.

Contudo, as provas constantes dos autos demonstram que, apesar das tentativas de reparo por parte da apelante, os problemas persistiram, impedindo o uso adequado do veículo para o fim a que se destina.

Nesse contexto, ainda
que se trate de um veículo seminovo, é razoável esperar que esteja em condições adequadas de funcionamento, sem apresentar defeitos que comprometam sua utilização normal.

O fato de se
tratar de
um veículo
seminovo
não autoriza o fornecedor a se eximir da responsabilidade pelos vícios que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

Nesse sentido, o artigo 18 do CDC é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.

No presente caso, verifica-se que os vícios apresentados
n
o veículo, mesmo após as tentativas de reparo, comprometeram sua adequada utilização pelos apelados, justificando, assim, a rescisão do contrato.

Quanto ao argumento de que os apelados permaneceram na posse do veículo por quase 6 anos, tal circunstância não afasta a existência dos vícios redibitórios, especialmente considerando que a ação foi proposta ainda em 2019, ou seja, no mesmo ano da aquisição do veículo e da constatação dos problemas.

Em relação
à rescisão do contrato com a Instituição Financeira, tem-se que
esta
não é responsável pela qualidade do produto, agindo apenas como financiador
d
a compra e limitando suas obrigações ao contrato firmado com os autores.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição
. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.”

2. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
25/11/2016)

Destarte, a despeito do contrato de financiamento ter sido celebrado em razão da compra do veículo, o contrato celebrado entre os autores e
a instituição financeira não apresenta vício, motivo pelo qual não pode ser rescindido.

Desse modo, deve ser rescindido o contrato tão somente em relação
à
requerida UNIDOS COMERCIO
DE VE
Í
CULOS, mediante a devolução pela requerida, do valor pago a título de entrada
(
R$ 4.830,00
)
e
as parcelas pagas
(R$
6.275,00)
, com correção monetária

e juros de mora
nos termos já estabelecidos na
sentença,
a fim de restituir as partes ao
“status quo ante”.

Contudo, deve haver o abatimento do valor equivalente à depreciação do bem
em
face do uso deste pelos autores
, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores que dele se utiliz
aram
.

Com efeito, tratando-se de
bem móvel que sofre depreciação com o uso, bem como diminuição de seu valor em face do transcurso do tempo,
e
considerando que os autores utilizaram o
veículo por 06 (seis) anos
, impõe-se seja abatido da restituição do valor pelo veículo o valor de depreciação do bem entr
e
a data da sua aquisição, no ano de 2019 e a data
da perda da posse, segundo a tabela FIPE para veículos usados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos autores.

Quanto à forma de devolução do veículo, assiste razão à
requerida/
apelante ao pleitear
que
seja devolvido livre de quaisquer ônus e gravames, sem restrições financeiras ou administrativas, com todos os débitos pertinentes a multas, licenciamentos e IPVA devidamente quitados, possibilitando a transferência de propriedade do bem.

No tocante aos depósitos judiciais, cumpre esclarecer que estes não integram propriamente o preço do veículo, mas consistem em valores depositados no curso do processo para garantia da lide.

No entanto, operada a rescisão contratual
e devolvido o veículo à requerida
UNIDOS COMERCIO DE VE
Í
CULOS, deve
a
mesma
proceder a restituição da quantia paga pelos autores a título de parcelas contratuais
(R$
6.275,00)
e ent
r
ada
(R$ 4.830,00)
,
incidindo correção monetária e juros de mora conforme estabelecido na sentença.

Por outro lado, os depósito
s
judicia
is devem ser liberados em favor da financeira.

Lado outro, os autores
pleiteiam a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais indenizáveis, argumentando que os transtornos vivenciados ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, o
dano moral, caracteriza-se pela violação à honra do afetado, causando-lhe abalo psíquico e psicológico que transcende o simples aborrecimento do dia a dia.

No caso
, constata-se
embora os autores tenham enfrentado
transtornos em razão dos problemas mecânicos apresentados no veículo, inclusive durante uma viagem para a cidade de Tangará da Serra/MT
, tais circunstâncias não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Isto porque, conforme restou demonstrado nos autos, a requerida
UNIDOS
COMERCIO DE VEICULOS
prontamente se dispôs a reparar os problemas mecânicos quando comunicada, tendo indicado oficina
especializada para conserto.

Ademais,
trata-se de veículo usado, com 33.143 km rodados e, portanto,
natural o desgaste do veículo com a quantidade de quilômetros rodados.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR
EVIDENCIADO
.
ART. 444 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DO VENDEDOR DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS.
INOCORRÊNCIA DE DANO
MORAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o recorrente que possui como dependentes esposa e filhos e seu rendimento líquido não é elevado mantém-se o benefício à gratuidade da justiça deferida pelo juízo “a quo”. Veículo usado que apresentou sérios problemas no motor logo após a celebração do negócio, presunção de existência de vício oculto antes da tradição, dever do vendedor de ressarcir os valores comprovadamente gastos nos autos com o conserto
. Se o vendedor tentou minimizar o problema do motor do veículo alienado, que demonstra boa-fé, não é devido indenização a título de dano
moral
.
Recurso parcialmente provido
.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000605-32.2022.8.11 .0015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024)
destaquei

Por fim, no tocante à sucumbência,
considerando que os autores
obtiveram êxito significativo em seu pedido principal (rescisão do contrato e restituição dos valores pago), sendo improcedente apenas o pedido de indenização por danos morais, cabível a aplicação do par
ágrafo único do art. 86 do CPC/15, que estabelece:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por interior, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para condenar as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso dos auto
re
s para reformar parcialmente a sentença para
:

a)
declarar a extinção do contrato de compra e venda do veículo firmado entre as partes;

b)
determinar
que
a requerida UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME,
restitua aos autores os valores pagos, incluindo o valor de entrada (R$ 4.830,00)
e as parcelas pagas (R$ 6.275,00),
com correção monetária e juros de mora nos termos já estabelecidos na sentença;

c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;

d) condenar as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

e) determinar
a liberação dos valores depositados judicialmente (R$ 18.230,31) em favor
da financeira.

Dar parcial
provimento
ao recurso da requerida
UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME,
para que seja reconhecido o direito de retenção de valores a título de depreciação e uso do bem

a ser abatido do valor do veículo o valor de depreciação do bem entre a data da sua aquisição, no ano de 2019 e a data da perda da posse, segundo a tabela FIPE
para veículos usados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025